Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-21.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8001921-21.2022.8.05.0243

FORO DE ORIGEM:
VARA CRIME, JURI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÃNCIA E JUVENTUDE
DA COMARCA DE
SEABRA
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA

A
DVOGADA
:

MARISTELA ABREU - OAB BA25024-A

RECORRENTE: DEIVISON SANTANA SILVA

ADVOGADA: MARISTELA ABREU - OAB BA25024-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO:
ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI 10.826/03

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO E CRIME CONEXO.

LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA INCURSO
NO
121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E
DEIVISSON SANTANA SILVA INCURSO NO
ART. 15 DA LEI 10.826/03
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

PRETENSÕES RE
CURSAIS:

1
-

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA

ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRAD
OS
. ENCAMINHAMENTO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

2 - PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

3
–
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO
E
IM
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA
.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8001921-21.2022.8.05.0243
,
da

Comarca
de
Seabra
/Ba -

Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude
,
sendo Recorrente
s

LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA

e
DEIVISON SANTANA SILVA
,
e

Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
em

CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR